Tribunal: STF
Processo: Rcl 46818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO  HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 28.4.2021, neguei seguimento à presente reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por C C B, contra decisão proferida em 5.2.2021 pelo Ministro Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.631. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.4.2021, no dia seguinte, foram opostos, tempestivamente, estes embargos de declaração.
    3. A embargante assevera que nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, arts. 156 a 162 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República “não só [se] permite interposição deste tipo de ação contra Ministro ou órgão fracionado do STF, como se mostra o mais adequado, (…) rest[ando] omisso qual texto legal ou Constitucional privaria a reclamante de regular exercício de [seu] direito” (fls. 2-3, e-doc. 29).
    Afirma a existência de omissão e contradição na decisão embargada porque não se teria apreciado a alegada inobservância pela autoridade reclamada das Súmulas ns. 10, 47 e 146 deste Supremo Tribunal.
    Insiste em “que [se] aclare por quais fundamentos nega-se a aplicação da Súmula 146 do STF em favor da reclamante contra a prisão em 03/09/2019, pretexto de cumprir uma segunda tentativa de execução provisória de pena restritiva de direitos, por acórdão exarado em CORREIÇÃO PARCIAL, RESP-EDV 1.191360, que não é ação penal, em 17/11/2018, através de sessão secreta em Tribunal de Exceção, em ação penal sob AREsp 1490908, nº 9000327-45.2014.8.26.0050, prescrita desde 28/05/2017”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos: 
    “a) nos termos do art. 21 § 1º do RISTF , reconhecer erro material na decisão embargada, e entendendo a possibilidade jurídica da Reclamação, reformar a decisão embargada, para anular o aresto do órgão fracionado desta Corte, que Reclamado por negar admissibilidade ao REXT, é contrário aos permissivos insculpidos no art. 1035 § 3º inc. I do NCPC, e a incidência do Tema 339 desta Corte, pois ratifica aresto regional que nega vigência a Sumulas vinculantes do STF, de nº 10, 47 e 146, e nega de forma imotivada. 
    b) Conceda Habeas Corpus de oficio em favor da Reclamante, nos termos da Sumula 146 do STF c/c art. 193 do CC, contra prisão decretada em sessão secreta por Tribunal de exceção em 03/09/2019, a pretexto de cumprir acordão exarado em CORREIÇÃO PARCIAL, RESP EDV 1.191360 que não é ação penal, em 17/11/2018, aludindo ação penal sob AREsp 1490908, nº 9000327-45.2014.8.26.0050, ainda em curso buscando absolvição pela aplicação da súmula 47 do STF no STJ, e prescrita desde 28/05/2017, nos termos da Súmula 146 do STF. 
    Ou, em sentido diverso, que aclare os supostos fundamentos omissos na r. decisão embargada, e as contradições com texto expresso de lei e Garantia Constitucional insculpida no art. 5 inc. II e conexos da CF de 1988, para eventual recurso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos” (fls. 7-8, e-doc. 29). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante.
    5. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não pretender a embargante provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese por ela defendida.
    6. Consta na decisão embargada:
    “(...) Na espécie em exame, a reclamante pretende fazer uso desta reclamação para ‘sustar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1307.631’, objetivando a modificação das decisões proferidas nas instâncias antecedentes. 
    A ação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser a reclamação instrumento processual juridicamente impróprio para impugnar ato praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%’ (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl n. 19.526- AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996- AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido’ (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015). 
    Esse entendimento foi reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009, e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009” (e-doc. 25).
    Assentou-se não caber reclamação constitucional direcionada à cassação ou à suspensão de decisões de Ministros ou Turmas deste Supremo Tribunal, no exercício de suas competências legais e regimentais, porque esses atos são atribuíveis ao próprio Supremo Tribunal Federal.
    7. Os dispositivos legais e regimentais mencionados pela embargante demonstram ser a finalidade desta ação constitucional “neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, estranhos à Corte, possam afetar a integridade da sua competência institucional ou de comprometer a autoridade de suas próprias decisões” (Rcl. n. 42.447, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 1º.9.2020).
    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora